Tribunal: TJPA
Processo: 0804067-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8867 - Substituição Processual
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804067-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIA MESQUITA DE ALMEIDA

AGRAVADO: FERNANDO SERGIO TRINDADE TOCANTINS, BEATRIZ TCHELZOFF TOCANTINS, LEONARDO TCHELZOFF TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804067-76.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA

EMBARGADO:
FERNANDO SÉRGIO TRINDADE TOCANTINS E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE N
O
DECISUM
NÃO CONSTATADO –
OBSCURIDADE NA DECISÃO PRIMEVA QUE DEVE SER OBJETO DE ESCLARECIMENTO NA ORIGEM –
CUSTOS DE PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE ACOMPANHAM OS ÔNUS DE DISTRIBUIÇÃO DE PROVAS –
HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA
–

HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada embargada.

2 – A
cerca dos fundamentos utilizados pelo juízo primevo para o indeferimento da prova de n. 04, tenho que qualquer eventual dubiedade no decisum de origem, deve ser objeto de impugnação para feito efeito de esclarecimento junto aquele juízo, visto que o presente aclaratório somente pode dissipar os eventuais vícios existentes na decisão embargada.

3 – No que concerne ao múnus de arcar com os custos de produção das provas produzidas nos autos, é cediço que estes acompanham os ônus de distribuição de provas.

4 – Quanto
à sucessão processual, mais especificamente quanto a alegada
preclusão do direito de habilitação dos herdeiros necessários, conforme destacado na decisão embargada
o pedido de sucessão foi pleiteado conjuntamente pelo
cônjuge sobrevivente e pelos filhos da embargada, sendo, estes, inclusive, excluídos da lide na decisão agravada, não havendo que se falar em preclusão na hipótese.

5 – Destarte, c
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir a matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de novembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804067-76.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA

EMBARGADO:
FERNANDO SÉRGIO TRINDADE TOCANTINS E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA

em face

FERNANDO SERGIO TRINDADE TOCANTINS
e
OUTROS

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
6675347
, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – PRODUÇÃO DE PROVA – DESNECESSIDADE – JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – SUCESSÃO PROCESSUAL – HABILITAÇÃO DO INVENTARIANTE – IMPOSSIBILIDADE – INVENTÁRIO ENCERRADO – REPRESENTAÇÃO EXTINTA – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a então agravante
ANTÔNIA MESQUITA DE ALMEIDA,
Embargos de Declaração (ID.
6675347
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa e obscura quanto aos fundamentos utilizados pelo juízo primevo para o indeferimento da prova de n. 04, bem como ao acompanhar o entendimento firmado pelo
Parquet
.

Aduz ter havido omissão quanto a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo “ad quo” que teria indevidamente lhe imposto o múnus de arcar com os custos de prova requisitadas pela parte contrária.

Argui que a decisão embargada teria sido omissa quanto a
preclusão do direito de habilitação dos herdeiros necessário, a caracterizar ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional.

Arrazoa que no caso concreto revela-se a ocorrência de expressa violação ao princípio da proibição da “
reformatio in pejus
” e do princípio da volitividade.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
6939123
).

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada embargada quanto a
os fundamentos utilizados pelo juízo primevo para o indeferimento da prova de n. 04; quanto a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo “
ad quo”
que teria indevidamente lhe imposto o múnus de arcar com os custos de prova requisitadas pela parte contrária; quanto a
preclusão do direito de habilitação dos herdeiros necessário, a caracterizar ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; bem assim que no caso concreto revela-se a ocorrência de expressa violação ao princípio da proibição da “
reformatio in pejus
” e do princípio da volitividade.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Com efeito, acerca das provas requeridas pela ora agravante, esclarece-se que o reconhecimento do
direito de produzir provas necessárias à comprovação da sua tese de defesa, não afasta a possibilidade de indeferimento pelo juiz, da produção de provas
desnecessárias à solução da lide, nos termos do Parágrafo único do art. 370 do CPC.

[...]

Essa temática funda-se nos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do Juiz, os quais conferem ao julgador a faculdade de determinar quais as provas que se afiguram necessárias à melhor instrução do processo e quais são meramente protelatórias.

No caso em exame, consoante, fundamentado pelo juízo de piso, a embargada/agravante não demonstrou a imprescindibilidade da juntada na integra de cópia da Ação de Inventário para o perficiente deslinde da causa e
, em relação à prova n. 05, determinou à agravante que procedesse ao pagamento das custas com as diligências requeridas.

Dessa forma, não vislumbro na hipótese dos autos a ocorrência de cerceamento defesa no indeferimento pelo juízo primevo das provas requisitadas pela embargada/agravante”.

Primeiramente, acerca dos fundamentos utilizados pelo juízo primevo para o indeferimento da prova de n. 04, tenho que qualquer eventual dubiedade no decisum de origem, deve ser objeto de impugnação para feito efeito de esclarecimento junto aquele juízo, visto que o presente aclaratório somente pode dissipar os eventuais vícios existentes na decisão embargada.

No que concerne ao múnus de arcar com os custos de produção das provas produzidas nos autos, é cediço que estes acompanham os ônus de distribuição de provas.

Noutra ponta, quanto
à sucessão processual, mais especificamente quanto a alegada
preclusão do direito de habilitação dos herdeiros necessários, conforme destacado na decisão embargada
o pedido de sucessão foi pleiteado conjuntamente pelo
cônjuge sobrevivente e pelos filhos da embargada, sendo, estes, inclusive, excluídos da lide na decisão agravada, não havendo que se falar em preclusão na hipótese, senão vejamos:

“[...]

Por fim, não evidencio a alegada preclusão do direito de habilitação dos herdeiros necessários, a ensejar a
extinção do feito por perda superveniente de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, visto que a própria agravante reconhece que o pedido de sucessão foi pleiteado conjuntamente pelo
cônjuge sobrevivente e pelos filhos da embargada, sendo, estes, inclusive, excluídos da lide na decisão agravada”.

Ademais, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, entendo que inexiste omissão, contradição, erro material ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/12/2021